Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727864-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE CORREIA DE FREITAS, FERNANDO CESAR NEVES, JANIO FERREIRA DE SOUSA, JOAO BATISTA VILLELA, JOAO OLIMPIO DA COSTA, ANALICE THOMAZ SOUZA MAYA FERREIRA, SEVERINO GOMES DA SILVA NETTO, ANANIAS NETO DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA JARDIM, ANDERSON MARTINS CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da notícia trazida pelos agravantes no ID 55228821 e no documento de ID 55228822, à Secretaria para retirar o feito da pauta indicada no impresso de ID 54926569 e intimar o recorrido a manifestar-se, requerendo, na ocasião, o que entender ser seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador